Tribunal: STF
Processo: HC 75263
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Paciente denunciada,
juntamente com seu esposo e filho, por infração ao art. 1º, incisos
II e III, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 71 do Código Penal. 3.
Alegação de inépcia da denúncia e falta de justa causa. 4. Como
registraram o acórdão do TRF-1ª Região e o voto condutor do aresto
no STJ, ao desacolherem igual pretensão da ora paciente no sentido
do trancamento da ação penal, não se cuida, na espécie, de sócio sem
qualquer atividade de natureza gerencial da empresa, mas, sim, de
membro do Conselho de Administração da sociedade. De outra parte, a
denúncia descreve, de forma ampla, os atos delituosos da paciente,
concernentes a falsificação de notas fiscais e outras
irregularidades contábeis. 5. Somente após a instrução será possível
verificar a extensão da responsabilidade da paciente e demais
acusados (RHC 65.491-SP, RHC 58.544-SP, RHC 65.369-SP, RHC 59.857-
SP, RHC 65.491-SP, e HC 73.903-CE, entre outros). 6. Habeas corpus
indeferido.